Tribunal: TJDFT
Processo: 0723268-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723268-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL CARDIAS CHIOGNA AGRAVADO: QESH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL CARDIAS CHIOGNA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos da ação de inexistência de relação contratual 0712074-42.2025.8.07.0020, proposta em desfavor de QESH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, que determinou o sobrestamento do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que o autor comprovasse ter empreendido requerimentos e tratativas prévias, na via administrativa direcionados ao bloqueio de conta bancária e cancelamento de chaves PIX. Ademais, o provimento decisório singular condicionou a análise do pedido direcionado a concessão da gratuidade de justiça à apresentação de documentação referente os rendimentos financeiros do autor. A decisão agravada foi proferida da seguinte forma: Em homenagem aos métodos alternativos de solução de conflitos, que ganharam grande relevância com a Emenda Constitucional 45/2004 e com o Código de Processo Civil de 2015 (art. 3o, § 3o), determino o sobrestamento do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual deverá a autora comprovar, sob pena de indeferimento da petição inicial, o prévio requerimento pelas plataformas (i) Consumidor.Gov; (ii) Bacen; e (iii) tratativas diretas junto ao fornecedor, a fim de que comprovar a existência de eventual pretensão resistida por parte do fornecedor demandado. Oportuno ressaltar que, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, a exigência de prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), sendo necessário para que se possa demonstrar estar configurado o interesse de agir. Infrutíferas as medidas acima arroladas, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses;c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Em suas razões recursais (ID. 72759387), o agravante pugna preliminarmente pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No que tangencia o mérito recursal, alega que não há na legislação pátria norma que exija o esgotamento da via administrativa antes da judicialização do interesse pretendido. Outrossim, indica que figura como vítima de estelionato, o qual se materializou através da criação de conta bancária em seu nome e de diversas chaves pix. Em outra toada argumentativa, defende que exigir atuação prévia da parte na esfera administrativa viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nessa senda, esclarece que o precedente citado no provimento decisório arrostado se aplica apenas a demandas previdenciárias. Ao fim, indica que a documentação colacionada aos autos evidencia a probabilidade do direito, e assinala que a urgência em se efetuar a prestação jurisdicional é manifesta, porquanto os golpistas estão movimentando a conta que foi aberta em seu nome, além de estarem abrindo chaves PIX. Diante do exposto requer o deferimento da gratuidade de justiça, e a concessão da tutela de urgência pleiteada de forma inaudita altera pars para que seja bloqueada a conta corrente de sua titularidade na instituição financeira Qesh Instituicao De Pagamento Ltda, e as chaves pix abertas em seu nome. É o relatório. Decido. Figurando o preparo como requisito objetivo de admissibilidade recursal, cabe, primeiramente, a análise do pedido de gratuidade de justiça coligido pelo agravante. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil – CPC[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022 - g.n.); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022 - g.n.). Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existirem elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente. Acerca de critério objetivo para concessão ou negativa do benefício, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT[2]), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC[3]). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. A jurisprudência, desde há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023). A Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/2015, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Conforme o Decreto no 12.342/2024, o salário-mínimo vigente a partir de 1o/01/2025, é de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) In casu, em exame aos documentos acostados ao recurso, sobretudo a última declaração de renda de IDs 72759390, é possível inferir que o agravante possui renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Logo, em princípio, e nesta sede de exame superficial e provisório, resta comprovada a hipossuficiência, de modo que cabível a concessão ao agravante a justiça gratuita. Registre-se, por fim, que a análise em sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório e aprofundamento, se o caso. Superada a questão preliminar referente a admissibilidade da pretensão recursal proposta, estando adequadamente formado o instrumento de agravo, passo a análise de seu mérito. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[4] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[5]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, afere-se do decisório arrostado que o interesse de agir da parte na tutela jurisdicional invocada foi condicionado a existência de prévio requerimento administrativo. Nesse ponto, cabe esclarecer a prestação jurisdicional se apresenta como um direito fundamental, sendo o seu acesso pleno resguardado pela constituição em seu art, 5o, XXXV. De tal forma, a parte detém, como regra, o direito subjetivo de recorrer ao Judiciário sempre que entender que seus direitos foram violados, sem que seja necessário esgotar, previamente, as vias administrativas, garantindo, portanto, o exercício pleno do direito de ação. Esse entendimento figura como predominante nessa egrégia corte de justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. CONVENÇÃO. APROVAÇÃO PELOS CONDÔMINOS. SÍNDICO PESSOA JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO. BANCO DO BRASIL. BLOQUEIO DE ACESSO À CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. 1. De acordo com art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Consiste em atribuição do síndico a administração do condomínio, podendo ser eleito síndico não condômino, pessoa física ou jurídica, consoante previsto no art. 1.347, do Código Civil, e no art. 22, § 4o, da Lei 4.591/64. 3. Demonstrado pelo acervo documental que a mesma empresa vem sendo reeleita para exercer as funções de síndico desde 2014, medida aceita sem restrição pela instituição financeira, não se mostra adequado bloquear, sem aviso prévio ou concessão de prazo para regularização, o acesso à conta corrente ao síndico representante, que vem sendo designado e aceito pelo recorrido, sem impugnação dos condôminos, ainda que com vícios formais, por assembleia ordinária do condomínio desde 2013. 4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante a apreciação pelo Poder Judiciário de situações que ocasionem lesão ou ameaça de lesão a direito, sendo desnecessária a prévia tentativa de resolução pela via administrativa. 5. Recurso provido. (Acórdão 1750906, 0719528-07.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 07/09/2023.) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. OBTENÇÃO. NECESSIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO. POSTULAÇÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL. RECUSA DE EXIBIÇÃO.PROVA. INEXISTÊNCIA. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SEM OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA PELA PARTE DEMANDADA. PEDIDO. RECONHECIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO. FORMA DE EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. QUESTÕES SUSCITADAS SOMENTE NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA. 1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença. 2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), não estando seu exercitamento condicionado ao esgotamento da via administrativa como pressuposto para formulação da pretensão em sede judicial, afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção. 3. Evidenciado o relacionamento obrigacional que enlaça a consumidora à instituição financeira com a qual concertara contrato de financiamento, assiste-lhe o direito de exigir judicialmente, via cautelar de exibição de documentos, cópia do instrumento contratual firmado de forma a se inteirar das cláusulas contratuais, viabilizando a exata apreensão das obrigações e direitos que lhe estão destinados. 4. A comprovação de que a instituição financeira se negara a fornecer o documento comum cuja exibição é reclamada em sede administrativa não se inscreve dentre as condições da cautelar exibitória, nem se afigura indispensável para a caracterização do interesse de agir da consumidora, afigurando-se suficiente para esse desiderato a simples caracterização do relacionamento obrigacional subjacente enlaçando-os ante a circunstância de que sua ocorrência enseja a caracterização (Acórdão 962596, 20140310332712APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2016, publicado no DJe: 05/09/2016.) – grifos nossos DIREITO ADMINSITRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SEGURADA DO RPPS/DF. MENOR MANTIDO PELA AVÓ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA O ACESSO À JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL (CF, ART. 5o, INC. XXXV). INEXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL EM VIDA PELA SERVIDORA INSTITUIDORA DA PENSÃO NO ROL DE BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL. EXIGÊNCIA SUPRIDA JUDICIALMENTE. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA NOS AUTOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS DECORRIDOS TRINTA DIAS DA DATA DO ÓBITO DA SEGURADA. REGRA DO ART. 74, INC. II, DA LEI 8.213/1991. INAPLICABILIDADE. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ NO MOMENTO DO ÓBITO DA SEGURADA E DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE. DATA DO ÓBITO DA SEGURADA DO RPPS/DF. INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA. MENORIDADE. CAUSA IMPEDITIVA DO INÍCIO DO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. BENEFÍCIO DEVIDO ATÉ QUE AUTOR COMPLETE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR) ATÉ 25/3/2015, APÓS A MODULAÇÃO DE EFEITOS NAS ADIs 4.425/DF e 4.357/DF. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ou princípio da proteção judiciária (inc. XXXV do art. 5o da Constituição Federal). A Lei Fundamental rechaçou a “jurisdição condicionada” então vigente na Constituinte anterior – isto é, a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário. Portanto, a falta de requerimento administrativo para a concessão da pensão temporária não constitui, per se, motivo suficiente para a demanda ser julgada improcedente. 2. Nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. Considerando que o óbito da segurada ocorreu em 7/12/2006, aplica-se à espécie a redação antiga do art. 217 da Lei 8.112/1990 e demais regras correlatas. 3. Malgrado não tenha sido designado nos assentos funcionais da instituidora da pensão, o autor demonstrou de forma inequívoca nos autos sua dependência econômica perante a segurada, sendo despicienda sua prévia indicação formal no rol de beneficiários do Plano de Seguridade Social para efeitos do art. 241 da Lei 8.112/1990. Precedentes do E. STJ e desta E. Corte. 4. A teor do caput do art. 219 da Lei 8.112/1990, o fundo de direito do autor referente ao benefício da pensão por morte não foi alcançado pela prescrição, pois considerando que o autor era absolutamente incapaz no momento do óbito de sua avó e do ajuizamento da ação, as prestações vencidas em momento pretérito também não prescreveram, já que o prazo prescricional sequer começou a fluir, diante da pendência de causa impeditiva – qual seja, a i (Acórdão 932748, 20100111769065APO, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2016, publicado no DJe: 20/04/2016.) – Grifos nossos. Ademais, o caso em análise retrata pretensões inibitória e indenizatória contra instituição privada, não havendo o entendimento jurisdicional pátrio consolidado a necessidade de procedimento administrativo prévio como condicionante as prestações jurisdicionais requeridas. Não obstante, compreendo que a matéria posta a exame necessita de uma análise detalhada a fim de se averiguar, efetivamente, se as circunstâncias que tangenciam a abertura da conta se permearam de ilegalidade. De outro lado, verifica-se que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos financeiros de difícil reparação ao agravante, além de potencialmente comprometer sua honra e imagem no âmbito de sua atividade profissional. Noutro ponto, considera-se que a concessão da tutela vindicada em nada prejudicará as partes. Justifica-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo para concretizar o bloqueio da conta bancária cuja constituição foi reputada como ilegal, e o cancelamento das chaves pix que estariam sendo usada para fins ilícitos, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso, necessitam de um exame detalhado quando do enfrentamento do mérito recursal. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, a fim bloquear a conta: 3472339-6, Ag. 0001, aberta na instituição Qesh Instituição De Pagamento Ltda e cancelar as chaves pix de número: 67d5d816-5851-4c2a-8655-2082e8956cde - d88d6c76-00b3-4328-82c9- b191a5792de3 - a2d41fb2-5e30-4868-97e-09794fca4b20 - dcbc425c-a6e3-428 a -8992- ab3e52534a97; até ulterior deliberação do colegiado. Ademais, concedo a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-sea parte agravada paraque apresentem resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [2] Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.